Tribunal: TJBA
Processo: 8178387-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178387-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALDACI BRANDAO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES LEGÍTIMAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame:
1.

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que determinou a exclusão dos dados da autora do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, por ausência de notificação prévia, nos termos da Resolução nº 4.571/2017, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, diante da existência de inscrições pretéritas legítimas não impugnadas.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia cinge-se em verificar se há obrigação legal de notificação prévia do consumidor antes da inserção de dados no SCR e se o eventual descumprimento dessa obrigação enseja dano moral, especialmente quando já há registros anteriores de inadimplência.

III. Razões de decidir

3. A Resolução nº 4.571/2017 do Conselho Monetário Nacional impõe às instituições financeiras a obrigação de notificar previamente os clientes sobre o registro de dados no SCR.
4. A jurisprudência do STJ equipara o SCR aos cadastros de restrição ao crédito, o que atrai a incidência das normas de proteção ao consumidor, inclusive quanto ao dever de informação.

5. A ausência de notificação prévia caracteriza conduta irregular e autoriza a exclusão do nome do consumidor do SCR.

6. Contudo, a indenização por danos morais não é devida, tendo em vista a existência de outras inscrições válidas em nome da autora, nos termos da Súmula 385 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
:
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A ausência de notificação prévia do consumidor acerca de sua inscrição no SCR/SISBACEN é irregular e enseja a exclusão dos dados do cadastro. 2. A existência de registros legítimos anteriores afasta o dever de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ."
Dispositivos legais relevantes citados: Resolução nº 4.571/2017 do CMN, art. 11; CC, art. 927. J
u
risprudência relevante citada: Súmula 385 do STJ; REsp 1.117.319/SC; REsp 1.626.547/RS; REsp 1.099.527/MG.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO
S
DE APELAÇÃO
nº
8132897-03.2021.8.05.0001
em que figuram como
apelantes/apelados

ALDACI BRANDÃO SANTOS
e
NU FINANCEIRA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
A AMBOS OS
RECURSO
S
, nos termos do voto do eminente Relator.